Tribunal: TJES
Processo: 0025972-43.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025972-43.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIANCARLO DUTRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. EMBOSCADA E DISSIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP). O recorrente solicita a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, correspondente a 2/3, e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu patamar máximo (2/3), e (ii) estabelecer se o regime de cumprimento de pena pode ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução pela tentativa deve ser aplicada de acordo com o grau de aproximação do crime consumado, sendo que quanto mais avançado o
iter criminis
, menor será a fração de diminuição. No caso, o apelante utilizou todos os meios à sua disposição para consumar o delito, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, o que justifica a manutenção da fração de redução aplicada em 1/2.

4. O argumento de que o réu poderia ter sido mais "preciso" ao efetuar os disparos é refutado pela prova de que ele realizou diversos disparos, um dos quais atingiu a vítima nas costas, caracterizando a intenção clara de matar.

5. Ficou comprovado que o crime foi praticado com emboscada e dissimulação, dificultando a defesa da vítima, o que agrava a conduta do réu e reforça a inadequação da aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao grau de execução do delito, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 quando o réu utiliza todos os meios disponíveis para a consumação do crime.
2. A prática de homicídio tentado qualificado por emboscada e dissimulação não admite a aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, "b", e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, J. 01.04.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025972-43.2015.8.08.0035

APELANTE: GIANCARLO DUTRA GON
Ç
ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10561344.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GIANCARLO DUTRA GON
Ç
ALVES

em face da r. Sentença de ID 10228509, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente no crime do art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto.

Em suas razões (ID 10389125), o Apelante pugnou pela reforma da sentença para:

(i)
aplicar a diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, consequentemente,
(ii)
alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 10490912) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10527549) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
GIANCARLO DUTRA GON
Ç
ALVES,
narrando que

(fls. 02/03 de ID 10227825):

“[...] Emerge dos autos, que servem de base para o presente, que no dia 17 de outubro de 2015, por volta de 01h40min, na Rua Presidente Café Filho, nº 08, bairro Alecrim, nesta comarca o denunciado GIANCARLO DUTRA GONÇALVES armado, agindo de forma livre e consciente, e com vontade de matar, efetuou diversos disparos em direção a vítima GLEYDSON ALMEIDA COSTA, que somente não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente, visto que a vítima conseguiu correr, e mesmo assim foi atingido por um disparo nas costas, de acordo com o Laudo de Lesões Corporais de fls. 23.

Consta dos autos que no dia do crime, a vítima estava sentada na varanda da casa de Géssica conversando com ela e com sua amiga Kennya, quando o acusado chegou na residência a procura de Géssica, que durante um tempo o mesmo ficou conversando normalmente com Géssica, mas em dado momento percebeu que Gleydson também estava na residência, onde os dois tiveram um breve diálogo, em seguida o acusado deu partida em sua moto foi até sua residência e buscou um revólver, tendo retornado. Ao chegar novamente na residência de Géssica o acusado chamou Gleydson e pediu que o mesmo descesse para que os dois pudessem conversar, quando a vítima virou de costas para ir em direção à porta o acusado efetuou diversos disparos em direção a vítima, onde um destes o atingiu nas costas, após os fatos o acusado fugiu do local.

Verifica-se que o crime foi cometido com emboscada, mediante dissimulação dificultando assim a defesa da vítima, uma vez que a mesma foi abordada pelo acusado, que pediu que o mesmo descesse do apartamento para que pudessem conversar, quando a vítima virou de costas para ir em direção a porta do acusado efetuou diversos disparos em sua direção sendo a vítima pega de surpresa, pela atitude do acusado impossibilitando assim qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Verificou-se ainda, conforme a investigação dos fatos, que o crime se deu em razão de Géssica ex-namorada do acusado estar em sua residência juntamente com Gleydson desafeto do acusado, pois ao fim de seu relacionamento com Géssica a vítima vinha se relacionando com ela, fato este que incomodou e motivou o acusado a praticar o crime, razão pela qual deve incidir no presente a qualificadora do motivo torpe [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi submetido ao plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, reconheceu:
(i)
a materialidade e a autoria do delito;
(ii)
que o denunciado iniciou a execução do homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade; e
(iii)
que o crime foi praticado mediante dissimulação.

Por esta razão, a magistrada primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, com regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Compulsando os autos, vislumbro que o juízo de primeiro grau reduziu a pena aplicada em 1⁄2, ou seja,
metade
, em razão do crime ter sido cometido na forma do art. 14, II, do Código Penal.

O Apelante requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que
“
se
quisesse ceifar a vida da vítima, teria esperado GLEYDSON descer até o portão e teria disparado com maior ‘precisão’”.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o Apelante utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado devido a um defeito no projétil, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo.

A alegação do Recorrente de que, caso quisesse realmente ceifar a vida da vítima, teria descido até o portão e teria disparado com maior “precisão” não prospera, visto que foram efetuados diversos disparos nas costas da vítima, que conseguiu correr.

Restou comprovado nos autos, pois, que o crime foi cometido com emboscada, mediante dissimulação, uma vez que a vítima foi abordada pelo réu, que pediu para ela descer do apartamento para conversar e que, quando a vítima virou de costas para ir em direção à porta, o réu efetuou diversos disparos em sua direção.

Assim, descabida a aplicação da atenuante da tentativa em seu patamar máximo.

Desse juízo, conforme já estabeleceu a jurisprudência:

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa
. 3. Apelo desprovido.”

(
TJES, ApCrim
nº
0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
) – destaquei

Considerando que a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) anos, resta inviável a aplicação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.